Tribunal: TJDFT
Processo: 0723511-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Processo : 0723511-48.2022.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro e, em decorrência, declarou a incompetência do juízo, determinando a remessa dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia - GO. O art. 52 do CPC dispõe sobre a competência relacionada aos Estados da Federação, senão vejamos: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. (Grifado) Na Sessão Virtual realizada de 14/04/2023 a 24/04/2023, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.492 e n. 5.737, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, restringindo a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado membro ou do Distrito Federal que figure como réu. Ao decidir o agravo interno no RE 1.423.165-DF, o Ministro Alexandre de Moraes deu provimento ao recurso extraordinário, para restabelecer a decisão do Juízo de 1o grau que reconheceu a incompetência, declinando o processamento da causa para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO. Para isso, concluiu que “a cláusula de eleição do foro não pode se sobrepor aos comandos constitucionais da organização judiciária em conformidade com o pacto federativo”. Enfim, o Ministro Relator enfatizou que o Plenário da Suprema Corte, na aludida ADI, firmou a seguinte tese: “É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais”. Nesse cenário, faculto às partes manifestação acerca dos recentes julgados da Suprema Corte, inclusive para que as agravantes informem se ainda persiste algum interesse recursal ou desistem do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator